Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, na qual atribui às partes apeladas a prática dos crimes de difamação e injúria. Acolheu o juízo de origem a manifestação ministerial para rejeitar a queixa-crime por ausência de tipicidade. Entendeu o juízo a quo que a queixa-crime não apresenta indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal, porquanto não há intento positivo e deliberado de ofender a honra da querelante. Afirmou que não há que se falar na ocorrência de crime contra a honra e determinou o arquivamento do feito. Alega a parte recorrente que há plausibilidade mínima na acusação, acompanhada de rol de testemunhas, não sendo possível afirmar que inexiste dolo na ação. Afirma que não há como rejeitar a queixa-crime sem o devido aprofundamento da ação penal privada proposta, sendo necessária a oitiva testemunhal para apuração dos fatos referentes a crimes contra a honra, pleiteando o recebimento da queixa-crime, já que preenchidos todos os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30092713). Deferida a gratuidade de justiça. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 30128332). Foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas (ID 30092734). O Ministério Público, com ofício em primeiro grau de jurisdição, apresentou contrarrazões manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 30092740).

3. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios da autoria, da materialidade delitiva e da constatação da ocorrência da infração penal em tese (art. 395, III, CPP). Pelo conjunto do acervo fático probatório trazido aos autos, em especial depoimentos perante a autoridade policial, não há indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal.

4. Em relação à juntada de provas na fase recursal (ID 30092716), as provas ora demonstradas não conferem a necessária relevância à análise do caso concreto. Ademais, referem-se a fatos ocorridos antes dos articulados no presente caso, não buscando demonstrar concretamente fatos novos.

5. No caso dos autos, não se constata justa causa para deflagração da ação penal, porquanto os querelados se dirigiram à 17a DP com o intuito de explicar os fatos narrados na Ocorrência Policial 55.067/2021-1 DP ELETRÔNICA, no qual são investigados pelo crime de estelionato. Nesse passo, as condutas dos querelados amoldam-se ao cenário da investigação criminal, de forma que inexiste em suas narrativas o animus difamandi e o animus injuriandi. Isso porque os querelados agem com intenção de narrar e criticar fatos para que sejam apurados no órgão responsável. Com efeito, a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente, com a finalidade de atingir a honra da apelante, implicando, assim, a rejeição da peça acusatória, por não atender aos requisitos do art. 41 do CPP, faltando pressuposto processual e condição para o exercício da ação penal.

6. Ressalta-se que a narrativa de fato perante órgãos administrativos com evidente intuito de apurar sua conformidade, seja administrativa ou deontológica, afasta os delitos contra a honra (...) (ID 27289810 - p. 3). Precedentes TJDFT: Acórdão 1306648, 07137633420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.

7. Fato notório que as expressões foram proferidas em sede de interrogatório policial, em momento de defesa, o que descaracteriza o elemento subjetivo dos tipos penais dos crimes contra a honra, em analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. ADVOGADO. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA INTENÇÃO DOLOSA. CONDUTAS ATÍPICAS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR O DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A HONRA DE OUTREM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] 8. A configuração dos crimes contra a honra exige, entre outros elementos, a inequívoca intenção dolosa de ofender moralmente a honra da vítima. Precedentes. 9. No caso, o Ministério Público não demonstrou, na exordial acusatória, o especial fim de agir, qual seja, o dolo específico de caluniar; vale dizer, não se pode inferir, de quaisquer das expressões proferidas pelo recorrente, a ocorrência do animus caluniandi.10. Justamente porque a inexistência do elemento subjetivo aos delitos contra a honra afasta a própria caracterização formal do crime de calúnia - o qual exige, sempre, a presença do dolo específico -, não se tem como aperfeiçoado o delito em questão. 11. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Precedentes. 12. Recurso em habeas corpus provido para, reconhecendo-se a atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, determinar o trancamento da Ação Penal n. 3762-15.2013.4.01.4200, em trâmite na 2a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. (RHC 44930 / RR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 07/10/2014).

8. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, II, do CPP.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência ficam suspensas, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.